Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717109-23.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL, por sua Procuradoria, peticionou no ID 70726186 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 14a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 23/04/2025 e 30/04/2025 (ID 70391541). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 10/04/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator